Tribunal: TJMT
Processo: 1029698-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029698-17.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.870.781-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO/MT.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, em face do Juízo da 2ª Vara da mesma comarca, para definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos n. 1001374-73.2024.8.11.0046.

2.

O Juízo da 2ª Vara declinou da competência para o Juízo da 1ª Vara, invocando conexão com a Ação de Alimentos n. 0001296-40.2015.8.11.0046, já sentenciada e em grau de recurso. O Juízo da 1ª Vara, por sua vez, entende inexistir conexão, dada a autonomia das ações e o fato de o processo originário já ter sido julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se há conexão entre a Ação de Alimentos originária e a Ação Revisional de Alimentos, de modo a justificar a reunião dos processos em um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conexão, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, ocorre quando ações possuem identidade de pedidos ou causas de pedir, sendo sua finalidade evitar decisões conflitantes e promover economia processual. Contudo, pressupõe demandas em curso simultaneamente, o que não se verifica no caso.
5. A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No caso, a Ação de Alimentos originária já foi sentenciada, afastando a possibilidade de conexão.
6. A Ação Revisional de Alimentos tem natureza jurídica autônoma em relação à Ação de Alimentos originária, com causas de pedir e pedidos distintos, estando fundamentada no artigo 1.699 do Código Civil, que exige a demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que justificaram o valor dos alimentos.
7. Assim, inexistem fundamentos jurídicos para declinar a competência ao Juízo da 1ª Vara, sendo o Juízo da 2ª Vara competente para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos n. 1001374-73.2024.8.11.0046.

Tese de julgamento:
“1. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ações de Alimentos e Ações Revisionais de Alimentos possuem natureza jurídica autônoma, com pedidos e causas de pedir distintas.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 55; CPC, arts. 61 e 286, I; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo
Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Comodoro
, em face do
Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
, que declinou da competência para processar
a Ação Revisional de Alimentos n. 1001374-73.2024.8.11.0046 ajuizada por Kadd Haeg Macie em desfavor de Arthur da Silva Oliveira.

O Juízo Suscitante aduz que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, declinou da competência para esta 1ª Vara da Comarca da Comodoro/MT, em razão do processamento da Ação de Alimentos n. 0001296-40.2015.8.11.0005, por entender aplicável ao caso, as regras da conexão, nos termos dos arts. 61 e 286, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Assevera que a Ação de Alimentos n. 0001296-40.2015.8.11.0046, denota-se que foi devidamente sentenciada, estando, inclusive, em grau de recurso, não havendo mais a conexão.

Sustenta que, também não há falar em risco de decisões conflitantes, haja vista que a Ação Revisional de Alimentos é autônoma em relação a Ação de Cumprimento de Sentença da Obrigação de Prestar Alimentos, seja ele definitivo ou provisório, considerando, ainda, que a Ação de Alimentos fora devidamente sentenciada.

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência,
designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.

249998167).

Ausente apresentação de informações do Juízo suscitado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou procedência do
Conflito de Competência

(id. 257762656).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo
Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Comodoro
, em face do
Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
, que declinou da competência para processar
a Ação Revisional de Alimentos n. 1001374-73.2024.8.11.0046 ajuizada por Kadd Haeg Macie em desfavor de Arthur da Silva Oliveira.

Denota-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara declinou da competência para a 1ª Vara sob o fundamento de que haveria conexão com a Ação de Alimentos originária n. 0001296-40.2015.8.11.0046, já processada e julgada pela 1ª Vara. Por outro lado, o Juízo da 1ª Vara entende que não há conexão a justificar tal declínio, em razão de se tratar de ações autônomas, com pedidos e causas de pedir distintas, além de o processo originário já ter sido sentenciado e se encontrar em fase recursal.

Diante disso, cumpre a este Tribunal solucionar a controvérsia e fixar o juízo competente para o processamento da Ação Revisional de Alimentos.

Inicialmente, é importante destacar que a questão envolve a análise da existência de conexão entre a Ação de Alimentos originária e a Ação Revisional de Alimentos, bem como a aplicação das normas de competência previstas no Código de Processo Civil e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A conexão, nos termos do artigo 55 do CPC, ocorre quando duas ou mais ações possuem identidade de pedidos ou causas de pedir. A finalidade dessa regra é evitar decisões conflitantes e promover a economia processual, mediante a reunião dos processos em um único juízo. Contudo, a aplicação da conexão pressupõe que as demandas estejam em curso simultaneamente, o que não se verifica no caso em análise.

A Súmula 235 do STJ é categórica ao estabelecer que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No presente caso, a Ação de Alimentos originária já foi devidamente
sentenciada
pelo Juízo da 1ª Vara e, atualmente, encontra-se em grau de recurso. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a reunião das ações, uma vez que a sentença proferida no processo originário já produziu seus efeitos e, portanto, não há risco de decisões conflitantes.

Além disso, as Ações de Alimentos e as Ações Revisionais de Alimentos possuem natureza jurídica autônoma, com pedidos e causas de pedir distintas. A primeira visa à constituição da obrigação alimentar, com base na análise das condições econômicas e necessidades das partes no momento de sua propositura. Por outro lado, a Ação Revisional de Alimentos, fundamentada no artigo 1.699 do Código Civil, tem por objeto a modificação do valor da pensão alimentícia, em decorrência de fatos supervenientes que alterem a necessidade do alimentando ou a capacidade contributiva do alimentante.

Diante desse contexto e, sem maiores digressões, se deve reconhecer a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos 1001374-73.2024.8.11.0046.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT para o processamento e julgamento da Ação Revisional de Alimentos n. 1001374-73.2024.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025